Tribunal: TJSP
Processo: 2036326-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c repetição de indébito e indenizatória. Pedido de justiça gratuita indeferido. Irresignação. Descabimento. Autor que reside em Comarca distante e renunciou a prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu domicílio. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos. Prova de que recebe benefício previdenciário no valor de R$6.187,59.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória c.c repetição de indébito e indenizatória. Pedido de justiça gratuita indeferido. Irresignação. Descabimento. Autor que reside em Comarca distante e renunciou a prerrogativa de ajuizar a ação no foro de seu domicílio. Conduta incompatível com a alegada hipossuficiência de recursos. Prova de que recebe benefício previdenciário no valor de R$6.187,59. Contratação de advogado particular. Orientação do NUMOPEDE/CGJ (Comunicado 02/2017). Demandas repetitivas. Solicitação indistinta do benefício da justiça gratuita. Patrono que distribuiu inúmeras ações similares. Benefício não concedido. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.